Tribunal: TJPA
Processo: 0803441-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803441-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANILO FERREIRA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ORDEM DENEGADA.

1. Os pressupostos da prisão cautelar decretada pelo juízo inquinado coator estão demonstrados na decisão combatida, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesta via estreita.

2. Inviável que reconheça a necessária segrega domiciliar do paciente, com fulcro no Art. 5°, I, “a” da Recomendação n° 62 do CNJ c/c a Sumula Vinculante n° 56 do STF, conquanto

o estabelecimento penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, adequado para a segregação do paciente com a com a segurança devida.

3.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 26 a 28 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 28 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Danilo Ferreira Ribeiro, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital.

Dos autos, pode-se dessumir um contexto fático em que, o paciente, foi preso em flagrante na data de 07 de outubro de 2019, vez que uma guarnição militar o surpreendeu portando 04 (quatro) petecas de maconha, no total de 94,20g (noventa e quatro gramas e vinte decigramas) de material entorpecente.

Alega, o impetrante, que a decretação da medida preventiva prisional em desfavor do apelante é medida ilegal, conquanto utilize de fundamentos genéricos, sem correlação com aspectos concretos da conduta do paciente e, ainda, no perigo abstrato do crime a ele imputado, entendendo pela violação de preceitos do Código de Processo Penal e Civil.

Aduz, por fim, que há algo mais a considerar como motivação de decidir em favor do requerido Alvará de Soltura, a pandemia de Saúde Pública ocasionada pela COVID-19, conquanto afirme que a: situação processual objetivo-subjetiva se reconfigura perante a pandemia, devem ter assegurada a revisão prisional (regra de isonomia e proporcionalidade). Eis o quadro cautelar que aconselha veementemente a revisão da vertente prisão preventiva. (Grifo no original).

Por tais vetores, pretendeu a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente, com a confirmação final da ordem,

Na data de 17 de abril de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o seu regular processamento. Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe que:

-Que, ao paciente, é imputada a prática dos delitos de tráfico de drogas e uso de documento público falso;

- Que, no momento da abordagem policial, o paciente confessou ser proprietário da droga apreendida bem como que comercializava o material, bem como informou que pagou a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pelo documento confeccionado por uma pessoa que não sabe identificar;

- Que está foragido desde 2014 e que responde pelo crime de roubo e faz uso de “maconha" de forma esporádica;

- Que, o paciente, possui outros antecedentes criminais, além da presente ação criminal em andamento, quais sejam a execução penal em andamento, processo nº 0007930-15.2013.814.0401, em tramite perante a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém; art. 180 §3 e art. 297, ambos do CP, 5ª Vara Criminal de Ananindeua, processo nº 0011806-86.2019.814.0006.

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de ser posto em regime domiciliar de cumprimento de pena, utilizando como espeque argumentativo um binômio que, em síntese, pode assim ser compreendido:

(i) Que o paciente encontra-se preso sem a necessária fundamentação, conquanto não estejam demonstrados os pressupostos da prisão preventiva;

(ii) Que, em segregação, o paciente encontra-se vulnerável a infecção pelo novo Corona Vírus, devendo ser revisto seu título prisional.

A pretensão não merece prosperar, e para a compreensão do dito, destaco trecho da decisão que homologou o flagrante em desfavor do paciente, convertendo-o em prisão preventiva:

(...)

A gravidade do tráfico de drogas é notória, reconhecida não só pela equiparação à hediondez prevista na Constituição Federal como pela repulsa determinada em diversos diplomas, inclusive os internacionais.

Veja-se, por exemplo, que o Brasil se obrigou a reprimir o tráfico de drogas pela adesão à Convenção de Viena das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154/1991, assumindo o compromisso de velar para que os seus tribunais levem em conta à gravidade dos delitos e as circunstâncias ao considerar a possibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade condicional a pessoas que tenham sido condenadas por alguns desses delitos, nos termos do art. 3º, 7, da Convenção de Viena (grifei).

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, posto que,
conforme os depoimentos firmes das testemunhas ouvidas nesta fase, indicam a venda de substância entorpecente, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Bem como da decisão última que, em nova análise, manteve a referida cautelar:

(...)

A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do crime imputado ao mesmo na peça acusatória. Narram os autos que o requerente foi preso com cinco pedaços de erva seca prensada, pesando 364,2g (trezentos e sessenta e quatro gramas, e duas decigramas), da substância vulgarmente conhecida como maconha (Cannabis Sativa L), o que denota mercancia de substância entorpecente. Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, tipo e forma do entorpecente acondicionado apreendido, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. Nesse entendimento:

Não vejo, portanto, razoabilidade na assertiva de ser inidônea a fundamentação disposta na decisão objeto do mandamus, conquanto está se revele em tudo coerente com o contexto fático-jurídico trazido à baila, revelando a justa causa para a clausura, na medida em que o paciente foi flagranteado com elevada quantidade de entorpecente destinado ao comércio ilícito, bem como já possui outras ações penais em curso – estando, ademais, foragido em um processo de execução penal em que figura como apenado, vetores que em tudo demonstram a vulneração da ordem pública, a indisposição do paciente em submeter-se a lei penal e o risco concreto de reiteração delitiva, pressupostos suficientes para que se conclua pela legalidade da prisão combatida.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. RECORRENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDUTAS CRIMINOSAS NO CURSO DO PROCESSO. RISCO REAL DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. No presente caso, embora o recorrente tenha permanecido em liberdade durante a instrução criminal, a negativa de apelo em liberdade está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa, evidenciados pela superveniência de novas ações penais contra o réu no curso do presente feito. Aliás, é possível extrair do atestado de pena do recorrente que, entre a data do fato ora em julgamento (12/06/2010) e a sentença condenatória (25/04/2016), o recorrente foi condenado em outras duas ações penais por crimes de roubos, já tendo inclusive ocorrido o trânsito em julgado em relação a um deles.

(...)

6. Recurso improvido. (RHC 100.422/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018) destaquei

Não se deve descurar, também, que o abalo a ordem pública advém, também, das consequências nefastas causadas pelas drogas onde ela se instala, com o aumento significativo de diversos outros delitos, com o intuito de manter o comércio dos entorpecentes.

Assim, rejeito a tese referente a ausência de fundamentação da decisão combatida, vez que nela encontram-se demonstrados os pressupostos necessários para tanto.

Em continuidade, entendo que a emergência sanitária provocada pelo Corona Vírus, quadro social que culminou na edição da Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, não tem o condão de, per si, possibilitar a soltura do paciente, vez que, diversas medidas de enfrentamento e prevenção a referida enfermidade vem sendo adotadas em nosso sistema carcerário, sendo o fruto de tal afirmação o fato de que, em 18 de abril de 2020 foi testado como positivo um detento no Sistema carcerário paraense e, aproximadamente, 01 (um) mês depois inexistem novos casos de contágio, vetor que mostra que, até o momento, as medidas de contenção vem sendo aplicadas com sucesso no local e reforçam a impossibilidade de concessão da ordem.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 30/05/2020